Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES AS OMISSÕES APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do recurso e não o proveu, ante o atraso na entrega do bem e a responsabilidade das recorrentes.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram observados os argumentos apresentados em sede de recurso inominado quanto ao prazo de entrega do imóvel, quanto à ilegitimidade da embargante na suposta necessidade de devolução dos juros da obra, bem como sobre a novação contratual e a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis para entrega do bem em decorrência de caso fortuito ou força maior. Ao final, requereu o conhecimento dos embargos para que sejam julgados procedentes, para que as omissões apontadas sejam sanadas, prestando-se, inclusive, para fins de prequestionamento.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Em análise detida ao acórdão embargado, os itens 7 e 8 trataram da legitimidade passiva da recorrente na devolução dos juros da obra, não havendo o que se falar em litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica. Já o item 9 esclareceu sobre a inaplicabilidade do prazo de prorrogação para entrega do bem. Omissões apontadas não verificadas.
6. Quanto à menção aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.